Tribunal: TJMT
Processo: 1022793-25.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022793-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 030.499.411-11 (AGRAVANTE), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRATATIVAS CONCRETAS DE ACORDO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE ARAÚJO contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido e o depósito judicial do valor negociado entre as partes, mantendo a liminar de busca e apreensão. O agravante sustenta que, após o ajuizamento da demanda, foram iniciadas tratativas concretas de acordo para regularização do débito, tendo a credora criado legítima expectativa de composição amigável enquanto promovia, simultaneamente, o cumprimento da liminar de apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as tratativas extrajudiciais desenvolvidas entre as partes, após o ajuizamento da ação, descaracterizaram os efeitos da mora anteriormente constituída em razão da incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório; e (ii) estabelecer se a manutenção da ação de busca e apreensão mostra-se compatível com a confiança legitimamente criada pela conduta posterior da credora fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A mora foi regularmente constituída por ocasião do ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, não havendo controvérsia quanto à existência inicial do inadimplemento.

4. As negociações posteriores evoluíram para consenso objetivo acerca do valor necessário à regularização contratual, permanecendo pendente apenas a formalização administrativa do acordo mediante emissão da minuta e do boleto bancário pela credora.

5. A instituição financeira manteve o devedor aguardando providências internas de sua exclusiva responsabilidade, sem comunicar rejeição definitiva da proposta ou encerramento das negociações, criando legítima expectativa de iminente regularização da relação contratual.

6. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes os deveres anexos de lealdade, cooperação, transparência e proteção da confiança também durante as tratativas destinadas à recomposição da relação obrigacional.

7. Configura comportamento contraditório (v
enire contra factum proprium
) a conduta da credora que conduz o devedor à expectativa concreta de formalização do acordo e, paralelamente, promove o cumprimento da liminar de busca e apreensão sem prévia comunicação do insucesso das negociações.

8. A descaracterização da mora decorre, no caso concreto, não da simples existência de negociações preliminares, mas da quebra da confiança objetivamente criada pela própria instituição financeira mediante tratativas concretas de composição.

9. O exercício do direito potestativo de busca e apreensão revela-se incompatível com os deveres anexos da boa-fé objetiva quando a própria credora compromete a subsistência dos efeitos da mora por atuação contraditória.

10. Reconhecida a descaracterização da mora e a inviabilidade da manutenção da medida constritiva, impõe-se a cassação da liminar e a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, assegurando-se às partes a possibilidade de prosseguirem na relação contratual ou adotarem as medidas cabíveis diante de eventual inadimplemento superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Recurso provido. Ação extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1. As tratativas concretas de renegociação conduzidas pela credora após o ajuizamento da ação podem descaracterizar os efeitos da mora quando gerarem legítima expectativa de regularização da obrigação.

2. A boa-fé objetiva impõe à instituição financeira o dever de atuar de forma coerente com a confiança legitimamente criada durante as negociações destinadas à composição do débito.

3. Configura
venire contra factum proprium
a conduta do credor que mantém o devedor aguardando providências necessárias à formalização do acordo e, simultaneamente, promove o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

4. A quebra da confiança legitimamente despertada pela própria credora impede o aproveitamento dos efeitos da mora e inviabiliza a manutenção da ação de busca e apreensão fundada em comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 188, I, 422 e 840; Código de Processo Civil, arts. 239, § 1º, 485, IV, e 85, §§ 1º e 2º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível nº 1007448-30.2025.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000791-26.2025.8.11.0023, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5004863-05.2024.8.13.0625, Rel. Desa. Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 01.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1034573-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1019533-11.2026.8.11.0041
ajuizada por TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, indeferiu o pedido de restituição do veículo e o pedido de depósito do valor incontroverso, mantendo incólume a medida liminar de busca e apreensão.

Em suas razões, narra o agravante que celebrou com a agravada contratos de participação em grupo de consórcio, vinculados às cotas n.º 564, 577, 576, 581, 730 e 732, mediante os quais adquiriu o veículo Land Rover Velar P300, ano/modelo 2018/2019, gravado com alienação fiduciária em favor da credora.

Sustenta que deixou de adimplir parcelas do consórcio a partir de janeiro de 2026 em razão de dificuldades financeiras momentâneas, circunstância que motivou o ajuizamento da ação de busca e apreensão pela agravada.

Afirma que, após o ajuizamento da demanda originária, iniciou tratativas extrajudiciais com a assessoria jurídica da agravada, as quais culminaram, em 16/04/2026, na consolidação de acordo para quitação das parcelas em atraso pelo montante de R$ 23.306,52, com vencimento inicialmente fixado para 28/04/2026.

Aduz que, embora tenha solicitado reiteradamente o envio do boleto e da minuta do acordo, a credora permaneceu postergando o encaminhamento da documentação, mantendo-o na expectativa legítima de conclusão amigável da avença.

Relata que, não obstante as tratativas em curso, o veículo foi apreendido em 28/04/2026, às 06h30min, no Município de Várzea Grande/MT, ao passo que, na mesma data, a preposta da credora ainda informava que buscaria nova dilação do prazo para pagamento.

Salienta que tal conduta caracteriza afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que a agravada teria induzido o devedor à expectativa de solução consensual enquanto promovia simultaneamente o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Assevera que peticionou espontaneamente nos autos originários requerendo autorização para depósito judicial do valor incontroverso ajustado entre as partes, bem como a restituição do automóvel, pleito que foi indeferido pelo Juízo de origem sob o fundamento de que as tratativas extrajudiciais não possuíam força vinculante antes da formalização escrita do acordo.

Defende a descaracterização da mora diante da conduta contraditória da credora fiduciária, invocando os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da proteção da confiança, além da aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, ao argumento de que a própria agravada inviabilizou o pagamento ao deixar de encaminhar o boleto bancário correspondente ao valor negociado.

Realça, ainda, a inexigibilidade das despesas de diligência dos Oficiais de Justiça, por aplicação do princípio da causalidade, bem como sustenta a ocorrência de danos morais decorrentes da apreensão do veículo em praça pública durante as negociações administrativas.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito judicial da quantia de R$ 23.306,52 e determinar a imediata restituição do veículo apreendido. No mérito, pleiteia o
provimento definitivo do recurso
para reformar integralmente a decisão agravada, afastar a mora, reconhecer a inexigibilidade das despesas processuais complementares e condenar a agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Preparo devidamente recolhido (ID. 370817887).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 374464858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face do agravante, objetivando a apreensão do bem objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, qual seja: veículo Velar P300, cor preta, Land Rover, ano 2018/2019.

A liminar de busca e apreensão foi deferida pelo juízo de origem em 23/04/2026.

Após o devido cumprimento do mandado de busca e apreensão, o agravante, de forma espontânea, manifestou-se requerendo a restituição do veículo Land Rover Velar P300, mediante o depósito do valor que entende incontroverso (R$ 23.306,52), sob o argumento de violação à boa-fé objetiva e à vedação do
venire contra factum proprium
.

Contudo, o Magistrado de origem indeferiu a restituição, nos seguintes termos:

“O cerne da controvérsia reside na verificação da eficácia jurídica das tratativas extrajudiciais havidas entre as partes e se estas teriam o condão de elidir a mora ou suspender a marcha processual.

Analisando detidamente o acervo probatório colacionado pelo réu — especificamente as capturas de tela das conversas travadas com a preposta da assessoria jurídica da autora (ID 232366827) —, observa-se que, malgrado a existência de diálogos acerca de valores para regularização das cotas de consórcio,
não houve o aperfeiçoamento do negócio jurídico transacional
.

Com efeito, a transação, nos termos do art. 840 do Código Civil, exige concessões mútuas e, primordialmente, a convergência definitiva de vontades. No caso sub examine, da cronologia dos diálogos verifica-se que a preposta da credora foi categórica ao afirmar, em diversas passagens, que: "Irei solicitar a autorização ao setor jurídico"(16/04),"O senhor precisa aguardar o retorno, o acordo ainda está passando por análise deles"(16/04) e "Ainda não tive a autorização"(28/04).

Sob o prisma da
boa-fé objetiva (art. 422, CC)
e de seus deveres anexos, é imperativo reconhecer que a parte ré detinha plena ciência de que a proposta estava submetida a uma condição suspensiva, qual seja, a aprovação formal pela instituição credora. Inexistindo tal confirmação, não há que se falar em "certeza" de aceitação da contraproposta, tampouco em formação de legítima expectativa capaz de autorizar a invocação do instituto do venire contra factum proprium.

A mera tratativa, enquanto fase pré-contratual (pactum de contrahendo), não vincula o credor se este expressamente ressalva a necessidade de aprovação por instâncias superiores, especialmente quando o devedor já se encontra em estado de mora consolidada e com ação judicial em curso. O comportamento da autora, ao prosseguir com a diligência de busca e apreensão, configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC).

Robustece a convicção deste Juízo quanto à improcedência do pedido de restituição a circunstância fática certificada pelos Oficiais de Justiça no
Auto de Busca e Apreensão
. Segundo o documento dotado de fé pública, o veículo não foi localizado em posse direta do devedor fiduciante, mas sim em estabelecimento comercial de terceiros (
S&A Representações de Veículos
), onde se encontrava
exposto à venda
.

Tal conduta do requerido revela inequívoca violação aos deveres de depositário e à própria natureza da alienação fiduciária. Ao disponibilizar o bem para comercialização por terceiro, o réu não apenas descumpriu o dever de guarda da garantia, como também demonstrou comportamento incompatível com a alegada intenção de "regularizar o débito" para reaver o uso do automóvel. A exposição do bem à venda no mercado secundário, enquanto pendente a inadimplência, desnatura a função social do contrato e reforça o periculum in mora que justificou a medida expropriatória liminar.

Destarte, sob o prisma da boa-fé objetiva,
verifica-se que a conduta do réu de tentar alienar o bem a terceiros fulmina a verossimilhança de suas alegações quanto à expectativa legítima de acordo, tornando imperiosa a manutenção da posse em mãos da credora fiduciária.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de restituição do veículo e o pedido de depósito do valor incontroverso nos moldes pretendidos,
mantendo incólume a medida liminar de busca e apreensão.

No plano processual, verifico que o mandado de citação retornou negativo quanto ao ato citatório propriamente dito. Contudo, o requerido peticionou espontaneamente nos autos.

Aplica-se, à espécie, o
art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil
, o qual preceitua que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Dessa forma, dou o requerido por devidamente citado na presente data.

Ante o exposto,
DECLARO suprida a citação
, em face do comparecimento espontâneo do requerido.

CONCEDO
à parte ré o prazo de
15 (quinze) dias úteis para oferecer contestação
, contados a partir da publicação da presente decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).”

Pois bem.

No caso em exame, não se controverte que a mora foi regularmente constituída à época do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, tampouco se ignora que, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/1969, o inadimplemento autoriza, em regra, o exercício do direito potestativo conferido ao credor fiduciário para reaver o bem objeto da garantia.

Entretanto, a controvérsia devolvida a esta instância não se restringe à verificação dos pressupostos formais da ação de busca e apreensão.

O ponto central consiste em definir se a conduta posteriormente adotada pela instituição financeira, durante as tratativas destinadas à regularização do contrato, revelou-se compatível com os deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva ou se, ao contrário, acabou por gerar situação apta a descaracterizar os efeitos da mora anteriormente constituída.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que, após o ajuizamento da demanda, as partes passaram a desenvolver negociações objetivamente voltadas à composição extrajudicial do débito.

Embora inicialmente tenha existido divergência quanto ao montante necessário à regularização contratual, verifica-se que as tratativas evoluíram para aparente consenso acerca do valor de R$ 23.306,52, permanecendo pendente, ao menos em princípio, apenas a formalização administrativa da avença mediante emissão da respectiva minuta e do boleto bancário.

As conversas eletrônicas juntadas aos autos revelam que o agravante permaneceu reiteradamente em contato com a representante da instituição financeira, buscando apenas a conclusão das providências que dependiam exclusivamente da própria credora. Em nenhuma oportunidade lhe foi comunicada a rejeição definitiva da proposta ou o encerramento das negociações.

Ao revés, as informações encaminhadas se limitavam a esclarecer que o procedimento permanecia submetido à análise do setor jurídico, recomendando ao devedor que aguardasse o retorno para assinatura da minuta e pagamento do valor ajustado.

Mais do que isso, observa-se que, já nas últimas mensagens trocadas entre as partes, a própria representante responsável pelas negociações informou expressamente que,
caso não houvesse manifestação do setor jurídico até o vencimento inicialmente previsto
, seria providenciada
nova emissão do boleto, com prorrogação da data de vencimento para 04/05/2026
, preservando-se as condições anteriormente discutidas.

Nesse contexto, embora não se possa afirmar, com segurança, que tenha havido a celebração definitiva do acordo, também não se pode ignorar que a
atuação da própria credora criou no devedor legítima expectativa de que a regularização contratual se encontrava em fase final de implementação
, dependendo apenas de providências internas cuja adoção escapava completamente à esfera de atuação do consumidor.

É precisamente nesse ponto que incide o princípio da boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 422 do Código Civil, os contratantes devem observar padrões de lealdade, cooperação, transparência e confiança não apenas durante a execução do contrato, mas igualmente nas fases de negociação e de eventual recomposição da relação obrigacional.

Tais deveres anexos impedem que uma das partes adote comportamento objetivamente incompatível com a confiança legitimamente despertada na outra, sobretudo quando essa confiança decorre de manifestações concretas praticadas pela própria credora.

A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) constitui precisamente um dos desdobramentos da boa-fé objetiva e busca impedir que o exercício formal de determinado direito ocorra em manifesta contradição com condutas anteriormente praticadas, capazes de induzir a contraparte a confiar legitimamente em realidade diversa.

Na hipótese dos autos, não se verifica simples abertura de tratativas genéricas ou meras negociações preliminares destituídas de qualquer conteúdo concreto; as mensagens demonstram a definição do valor exigido para regularização, sucessivas confirmações de que a documentação seria encaminhada tão logo houvesse retorno do setor jurídico, bem como a informação expressa de que, se necessário,
seria providenciada nova data de vencimento para possibilitar a conclusão do ajuste
.

Enquanto o agravante permanecia aguardando exatamente as providências cuja prática incumbia exclusivamente à instituição financeira, o mandado de busca e apreensão foi cumprido, sem que lhe tivesse sido previamente comunicada qualquer negativa definitiva acerca da proposta ou qualquer informação de que as negociações haviam sido encerradas.

Essa sucessão de acontecimentos revela manifesta quebra dos deveres de lealdade e transparência que devem nortear as relações contratuais, especialmente aquelas submetidas ao regime do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que a instituição financeira não estivesse juridicamente obrigada a aceitar a proposta formulada pelo devedor, uma vez optando por instaurar tratativas concretas de composição e manter o consumidor aguardando providências administrativas indispensáveis à formalização do ajuste, incumbia-lhe atuar de forma coerente com a confiança objetivamente criada por sua própria conduta.

Não se trata, portanto, de reconhecer que o simples início de negociações seja suficiente para impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão, tampouco de afirmar que qualquer proposta de acordo descaracterize automaticamente a mora.

A peculiaridade do presente caso reside justamente no fato de que a instituição financeira ultrapassou a fase de mera negociação abstrata, passando a conduzir o devedor à legítima expectativa de iminente regularização da relação contratual, sem jamais comunicar o insucesso definitivo das tratativas, para, paralelamente, promover a efetivação da medida constritiva.

Tal proceder se mostra incompatível com a boa-fé objetiva e com a exigência de coerência que deve orientar o exercício dos direitos subjetivos, circunstância que impede o aproveitamento, em favor da própria credora, dos efeitos da mora cuja manutenção restou comprometida por sua atuação contraditória.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRATATIVAS DE ACORDO PRÉVIAS À APREENSÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, não obstante tratativas de acordo extrajudicial em andamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência e validade de acordo extrajudicial entabulado entre as partes anteriormente à efetivação da medida de busca e apreensão; e (ii) os efeitos jurídicos de eventuais tratativas negociais sobre a regularidade do procedimento de busca e apreensão e a caracterização da mora. III. Razões de decidir 3.
As mensagens eletrônicas trocadas via aplicativo de comunicação instantânea comprovam que o representante da instituição financeira confirmou expressamente a revalidação da proposta de acordo, assumindo o compromisso de remeter ao consumidor a minuta para assinatura e os boletos para pagamento, gerando legítima expectativa de regularização contratual
. 4. A relação jurídica entre as partes encontra-se subordinada ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, i
mpondo-se interpretação favorável ao consumidor e incidência reforçada dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório.
5. A
frustração abrupta da expectativa gerada, sem justificativa plausível, mostra-se incompatível com os deveres anexos de lealdade e confiança recíproca, não se tratando de meras tratativas preliminares, mas de efetiva aceitação da proposta de acordo por parte do credor.
6.
Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a conduta da instituição financeira que inicia tratativas de acordo visando a quitação dos débitos em atraso e, simultaneamente, mantém ativo o mandado de busca e apreensão, violando o princípio da boa-fé objetiva expressamente consagrado no art. 422 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença. Tese de julgamento: "1. A comprovação de tratativas concretas de acordo prévias à efetivação da medida de busca e apreensão, com manifestação inequívoca do credor quanto à aceitação da proposta, caracteriza comportamento contraditório quando seguida da apreensão do bem sem oportunizar a formalização da avença. 2. O princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações consumeristas envolvendo instituições financeiras, impõe a observância dos deveres anexos de lealdade e cooperação, vedando o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074483020258110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO NEGOCIADO DA PARCELA VENCIDA ANTES DA EFETIVA APREENSÃO DO VEÍCULO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. CONFIGURAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...) III. Razões de decidir:

3.

A notificação extrajudicial enviada pelo credor atendeu formalmente aos requisitos legais (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), referindo-se à parcela vencida e às subsequentes.

4. Contudo, a posterior negociação direta com o devedor, culminando na emissão de boleto específico para pagamento da parcela em atraso, sem qualquer ressalva sobre o vencimento antecipado ou efeitos da mora, gerou legítima expectativa de regularização contratual.

5.

Tal conduta configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422), descaracterizando a mora e afastando o pressuposto legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido que a reabertura de tratativas ou aceitação de pagamento após a notificação, sem ressalvas, implica renúncia tácita ao vencimento antecipado e impede a consolidação da propriedade do bem pelo credor.

7.

O princípio da causalidade impõe a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que a conduta contraditória do apelante deu causa à lide.

8.

Ausentes os elementos caracterizadores da litigância de má-fé, não se acolhe o pedido do recorrido nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aceitação de pagamento de parcela vencida, sem ressalvas quanto ao vencimento antecipado, após notificação extrajudicial, descaracteriza a mora e impede o ajuizamento válido da ação de busca e apreensão.

2. O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório do credor que, ao mesmo tempo em que negocia o pagamento da dívida, propõe a apreensão do bem financiado (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007912620258110023, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. MORA DO DEVEDOR DESCONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A negociação extrajudicial em andamento, aliada à ausência de boa-fé da instituição financeira que, concomitantemente, prossegue com atos de busca e apreensão do veículo, desconfigura a mora do devedor e afasta o direito à medida liminar. 2. A conduta do credor fiduciário, que ignora as tratativas de renegociação da dívida em fase final, caracteriza comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva, pois gera a expectativa de preservação do contrato. 3. Se a mora foi desconfigurada em sede de Agravo de Instrumento, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão. 4. Recurso desprovido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50048630520248130625, Relator.: Des .(a) Luziene Barbosa Lima, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO DECLARADA EXTINTA COM ORDEM DE IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM OU O EQUIVALENTE EM DINHEIRO – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO DEVEDOR NA CONTINUIDADE DO CONTRATO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que tenha ocorrido válida notificação extrajudicial da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais indicam que o Banco aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa na devedora
.”
(N.U 1034573-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024) (g.n.)

Nesse contexto, afigura-se adequada a reforma da decisão recorrida para reconhecer que a conduta posterior da instituição financeira descaracterizou, no caso concreto, os efeitos da mora anteriormente constituída, tornando inviável a manutenção da busca e apreensão fundada em comportamento incompatível com os deveres anexos de boa-fé, razão pela qual deve ser determinada a restituição do veículo ao agravante, assegurando-se às partes, naturalmente, a possibilidade de prosseguirem na relação contratual ou de adotarem as medidas cabíveis em caso de eventual inadimplemento futuro.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE ARAÚJO para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar EXTINTA a Ação de Busca e Apreensão n.
1019533-11.2026.8.11.0041,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno, ainda, a TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o §§1º e 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026